Tribunal: TJPA
Processo: 0020769-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020769-13.2015.8.14.0301

APELANTE: LIDIA BEZERRA DA COSTA, FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARA FETIPA

APELADO: HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020769-13.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO - OAB CE16470-A.

AGRAVADO: LIDIA BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO CARLOS DE SOUZA DIAS - OAB PA6297-A.

ADVOGADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO - OAB GO49547-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a parte agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de atendimento emergencial por plano de saúde. A parte agravante sustentou a legitimidade da recusa com base em cláusula contratual que permitia a suspensão dos atendimentos devido ao atraso no pagamento do plano coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de atendimento por atraso no pagamento do plano de saúde coletivo foi legítima; (ii) verificar se há elementos para afastar a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foi juntado aos autos o contrato firmado entre as partes que permitisse a análise da cláusula invocada, sendo insuficiente o “modelo” de contrato apresentado.

4. A parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, comprovando a negativa de atendimento e a necessidade de busca por atendimento emergencial na rede particular, caracterizando o dano material.

5. A jurisprudência do STJ assinala que a recusa indevida de cobertura em casos de urgência ou emergência enseja reparação por dano moral, em razão da aflição psicológica imposta ao beneficiário (AgInt no REsp 2.025.038/SP).

6. Assim, a ausência de prova que justifique a recusa caracteriza a conduta como indevida, impondo o dever de indenizar tanto os danos materiais quanto os morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de atendimento emergencial por plano de saúde sem comprovação de cláusula contratual autorizadora é indevida e gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

2. A recusa indevida de cobertura, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020769-13.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA.

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACO - OAB CE16470-A.

AGRAVADO:
LIDIA BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO:
THIAGO CARLOS DE SOUZA DIAS - OAB PA6297-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois teria sido legítima a recursa de atendimento, eis que o pagamento do plano coletivo estava atrasado em mais de 05 dias, o que, conforme cláusula contratual, seria motivo suficiente para suspensão dos atendimentos.

Argumenta inexistirem danos morais indenizáveis.

Da mesma forma, aduz não ser devida a indenização por danos materiais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a parte agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de atendimento emergencial por plano de saúde. A parte agravante sustentou a legitimidade da recusa com base em cláusula contratual que permitia a suspensão dos atendimentos devido ao atraso no pagamento do plano coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de atendimento por atraso no pagamento do plano de saúde coletivo foi legítima; (ii) verificar se há elementos para afastar a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foi juntado aos autos o contrato firmado entre as partes que permitisse a análise da cláusula invocada, sendo insuficiente o “modelo” de contrato apresentado.

4. A parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, comprovando a negativa de atendimento e a necessidade de busca por atendimento emergencial na rede particular, caracterizando o dano material.

5. A jurisprudência do STJ assinala que a recusa indevida de cobertura em casos de urgência ou emergência enseja reparação por dano moral, em razão da aflição psicológica imposta ao beneficiário (AgInt no REsp 2.025.038/SP).

6. Assim, a ausência de prova que justifique a recusa caracteriza a conduta como indevida, impondo o dever de indenizar tanto os danos materiais quanto os morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de atendimento emergencial por plano de saúde sem comprovação de cláusula contratual autorizadora é indevida e gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

2. A recusa indevida de cobertura, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação por dano moral.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a alegação de legitimidade da negativa de atendimento, carece de comprovação, pois não foi juntado aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes para que as cláusulas pudessem ser analisadas. Há apenas um “modelo” de contrato, que não permite inferir suas cláusulas sejam as mesmas às quais a parte autora aderiu. A parte autora, ao contrário, demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, a negativa de atendimento e a necessidade de socorrer-se das vias particulares para o atendimento emergencial que necessitava, sendo relevante destacar que a negativa foi confirmada pela recorrente.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Desta forma, não tendo sido comprovada a legitimidade da negativa de atendimento, a atitude (negativa) do agravante mostra-se indevida, estando presente, portanto, o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pela parte agravada.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos recibos de pagamento juntados pela apelada.

Já os danos morais também restam evidenciados, notadamente, pelo fato de que a parte autora buscou atendimento de urgência/emergência e lhe foi negado pela recorrente, fazendo com que a aquela tivesse que buscar atendimento da rede particular e, consoante orientação do colendo STJ
"A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra"

(AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
.

Dito isto, inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025